Tribunal: TJDFT
Processo: 0002996-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002996-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CICERO SEGALL WERNER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEMANDA CONTRA EX-EMPREGADOR. NATUREZA TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL POR PARTE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. II. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.265.564/SC, na sistemática da repercussão geral, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” III. Segundo definiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS, no regime dos recursos repetitivos, a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria depende da recomposição da reserva matemática pelo participante ou assistido. IV. A entidade de previdência complementar não pode ser responsabilizada pelo pagamento de juros de mora e de honorários de sucumbência na hipótese em que a sua resistência, fundada na necessidade de recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício previdenciário, é acolhida no julgamento da causa. V. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001 e 189 do Código Civil, requerendo, em síntese, seja afastada a prescrição pronunciada em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da demanda. Invoca a teoria da actio nata. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, sustenta que o acórdão combatido teria ofendido o artigo 114 da Constituição Federal ao declarar a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda em relação aos pedidos formulados contra o Banco do Brasil. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 75 da LC 109/2001 e 189 do Código Civil, bem como ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o STJ já assentou que "a prescrição da demanda de revisão do benefício de previdência privada, quando discutido o cálculo de seu valor inicial, não atinge o próprio fundo de direito, mas apenas as diferenças não reclamadas de datas prévias aos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores à propositura da ação" (AgInt no REsp 1.924.345/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 8/9/2022). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023. Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Melhor sorte colhe o recurso extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028